Tribunal: TJSP
Processo: 1001307-05.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Apelação – Usucapião – Ausência de prova da posse mansa, pacífica e por termo hábil à aquisição da propriedade pela usucapião – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1 ro
Registro: 2020.0000637143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001307-05.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MARIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA, são apelados WILSON RODRIGUES
NETTO, IMOBILIÁRIA SANTA TEREZA S/A, LEONOR NAIR DE SANTI
RODRIGUES NETTO, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES SP.,
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, ATUAL DENOMINAÇÃO DE
EMPRESA SCOPEL e SP 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001307-05.2013.8.26.0361 -Voto no
2
Voto no: 27.511
Apelação no: 1001307-05.2013.8.26.0361
Apelante: Maria Rodrigues de Souza Silva
Apelados: Imobiliária Santa Tereza S.A. e outros
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Mogi das Cruzes
Juiz de 1a instância: Ana Cláudia de Moura Oliveira Querido
Apelação Usucapião Ausência de prova da posse
mansa, pacífica e por termo hábil à aquisição da
propriedade pela usucapião Sentença mantida
Recurso a que se nega provimento.
Vistos.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
sentença que julgou improcedente o pedido em ação de usucapião
ajuizada por MARIA RODRIGUES DE SOUZA SILVA em face de
IMOBILIÁRIA SANTA TEREZA S.A., URBPLAN DESENVOLVIMENTO
URBANO S.A., PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES,
WILSON RODRIGUES NETO e LEONOR NAIR DE SANTI RODRIGUES
NETO.
Apela a autora alegando deter a posse de
9.616,05m2 de área inserida no loteamento Residencial Pedra Branca na
cidade de Mogi das Cruzes desde 1992. Aduz ter recebido a posse do
então proprietário (sic) à época, WILSON RODRIGUES NETO, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001307-05.2013.8.26.0361 -Voto no
3
criação de um campo de futebol a ser utilizado pelas crianças pobres e
carentes da região, estabelecendo no local o CLUBE SOCIEDADE
PAULISTA LOCOMOTIVA e a ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DO
JARDIM RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE. Afirma ter realizado gastos
com terraplanagem para viabilizar o campo de futebol, e não o faria se não
tivesse a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel. Aduz que o STJ
admite ação possessória de terras públicas por particulares. Requer a
reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial
para declarar a aquisição da propriedade pela usucapião.
Recurso contrarrazoado pelo MUNICÍPIO
DE MOGI DAS CRUZES (fls.820/825).
Recurso encaminhado à 8a Câmara de
Direito Público que não conheceu do recurso e declinou da competência.
(fls. 827/333)
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
2. A pretensão recursal não merece
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001307-05.2013.8.26.0361 -Voto no
4
Segundo o estudo pericial realizado a área
que se pretende usucapir é de 8.416,58m2.
De acordo com o laudo realizado “o imóvel
usucapiendo abrange parcialmente a Rua Sete do Loteamento Residencial
Pedra Branca, área pública municipal. (conferir fl. 454)
Ainda de acordo com o trabalho técnico,
“não foram observadas estruturas erigidas sobre o imóvel usucapiendo
que pudessem confirmar a posse da Requerente sobre este, tais como
edificações ou plantações” e “foi informado ao perito que o local foi
terraplenado e britado para a construção de um campo de futebol,
anteriormente ao processo de loteamento. No entanto, não foi possível
constatar a existência de tais estruturas durante a vistoria” e “o imóvel
usucapiendo contém em seu interior áreas verdes, com uma área
aproximada de 2.609,68m2”. (conferir fl. 451)
De acordo com o Código Civil:
“Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios,
mares, estradas, ruas e praça.”
Portanto, a área que a autora pretende
adquirir a propriedade pela usucapião contém área pública e de proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001307-05.2013.8.26.0361 -Voto no
5
ambiental permanente.
Por outro lado, embora a autora alegue estar
na posse do imóvel desde 1992, tendo a adquirido de WILSON
RODRIGUES, estas circunstâncias não restaram demonstradas.
A utilização da área pela coletividade da
comunidade para a realização de eventos, não permite outorgar a
propriedade à autora pela usucapião.
Como analisou o magistrado de primeiro:
“...a cópia do termo de depoimento do antecessor Wilson Rodrigues Neto,
produzida nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada pela
autora e relativa ao mesmo imóvel (fls.635/642), corrobora a conclusão de
que a autora e a comunidade local apenas foram autorizados a utilizar a
área para recreação, sem que isso configurasse cessão de direitos de
qualquer natureza. Note-se, ademais, que referida ação de manutenção de
posse teve a pretensão da autora julgada improcedente (fls.668/671), já
transitada em julgado, conforme consulta realizada nesta data, de modo
que resta cabalmente refutada a alegação de posse qualificada exercida
pela autora”.
Constou expressamente naquela ação de
manutenção de posse ajuizada pela apelante em face da URBPLAN,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001307-05.2013.8.26.0361 -Voto no
6
COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA e do MUNICÍPIO DE
MOGI DAS CRUZES, julgada improcedente e já transitada em julgado:
“Com efeito, analisando as provas amealhadas ao processo, conclui-se
que a parte autora não exercia a posse do imóvel descrito na inicial de
forma mansa, pacífica e ininterrupta, tampouco que referido imóvel foi
esbulhado em razão de atos dos réus que o teria invadido. Como já restou
consignado na decisão que indeferiu a liminar, os documentos trazidos
pela autora aos autos não demonstram o efetivo exercício da posse do
imóvel em questão. Conforme ela mesma alega em sua petição inicial, no
local estava instalado um campo de futebol, utilizado por uma associação
e um clube recreativo, cujas personalidades não se confundem com a
autora. Outrossim, os depoimentos colhidos em audiência dão conta de
que a parte autora possuía apenas mera detenção do imóvel em questão”.
Nenhuma prova foi produzida neste feito que
permita conclusão diversa.
Portanto, ainda que se pretendesse afastar
da pretensão apenas a área pública e de preservação ambiental, a autora
não comprovou o exercício da posse mansa, pacífica e ininterrupta apta à
aquisição pela aquisição do restante do imóvel.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001307-05.2013.8.26.0361 -Voto no
7
autos consta, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
No âmbito deste recurso condeno a autora a
pagar honorários ao advogado do Município de Mogi da Cruzes, que
arbitro em R$ 2.000,00, ficando a cobrança adstrita à alteração de fortuna,
por ser beneficiária da justiça gratuita.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR